Tribunal: STF
Processo: RE 1324551
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Sentença mantida - Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXI, da CF/1988, bem como divergiu das teses fixadas nos Temas 82 e 499 da repercussão geral e da Súmula 629/STF, uma vez que permitiu a execução individual de sentença coletiva “por associado que não integrava os quadros da associação autora de ação coletiva de rito ordinário” (Doc. 17, fl. 2).



    Afirma “diferentemente do que se possa ter considerado, não se trata de Mandado de Segurança Coletivo, mas de Ação Coletiva de Rito Ordinário” (Doc. 17, fl. 5).



    Aduz que, conforme orientação desta SUPREMA CORTE, “são beneficiados pela coisa julgada coletiva apenas e tão somente aqueles que tenham constado da lista de associados apresentada com a petição inicial” (Doc. 17, fl. 8).



    Requer, ao final, o provimento do presente recuso para reformar o acórdão recorrido e “reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrido para a presente execução” (Doc. 17, fl. 12).



    Inicialmente, o RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que “não há afronta ao artigo 5º XXI da CF, tampouco seria hipótese de subsunção dos Temas 82 e 499 do STF” (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 23), a parte refutou o referido fundamento da decisão agravada.



    Nesta CORTE, o eminente Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente ao Tema 1.119 da repercussão geral segundo o qual “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (Doc. 34). 



    Em observância a essa decisão, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, remeteu os autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao referido precedente paradigma (Doc. 38). 



    Em Juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que decidiu em conformidade com o Tema 1119 da repercussão geral (Doc. 37).



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 39). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fls. 3-4):



    4. DA REPERCUSSÃO GERAL



    A relevância da questão ora suscitada já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por meio do julgamento do RE573.232 (Tema 82) e do RE 612.043 (Tema 499), conforme transcrição abaixo: (…)



    Mais do que discutir matéria com repercussão geral reconhecida, o presente caso trata de desrespeito à orientação firmada nos referidos temas. Trata-se de caso em que o Recorrido não constava da lista apresentada ao início da ação coletiva, e, ainda assim, o E. TJ-SP entendeu por bem dar continuidade à sua execução. (…) Logo, resta comprovada a existência de repercussão geral na matéria ora tratada no presente recurso. ”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO aos seguintes argumentos (Doc. 10, fls. 4-5):



    “Trata-se de embargos voltados contra a execução de sentença proferida em sede de Mandado de Segurança Coletivo, no bojo da qual se reconheceu o direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da Gratificação por Atividade Policial GAP. 



    A r. sentença ora guerreada julgou improcedente o pedido contido nos embargos, extinguindo-os. 



    Sobreveio apelação, a qual, agora, passo a analisar. 



    A questão da necessidade de deliberação em assembleia ou autorização de filiados foi objeto de apreciação pelo acórdão exequendo, nos seguintes termos: 



    “[...] A alegação da apelante de ilegitimidade ativa não merece prosperar. 



    A Constituição Federal prevê expressamente no Capítulo destinado à proteção dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, a possibilidade de representação pelas entidades associativas dos seus associados (artigo 5º, inciso XXI), in verbis: 



    'XXI as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;' 



    Tal dispositivo regulamenta justamente a legitimidade da associação, porquanto os incisos XVII, XVIII, XIX e XX, do artigo 5º da Carta Magna prevêem a liberdade de associação, bem como a forma de criação e extinção das mesmas. 



    O eminente jurista Alexandre de Moraes, em sua obra 'Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional', ao comentar o previsto pelo citado inciso, assim dispõe: (…) 



    Portanto, vê-se, claramente, que a entidade associativa é parte legítima para a propositura da ação, ainda mais porque convocou uma Assembléia Extraordinária para tal fim. [...]” (grifos originais). 



    Deste modo, não cabe qualquer revisão sobre o ponto. 



    E, mesmo se assim não fosse, é de se consignar o julgado mencionado pela recorrente (Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, veiculada pelo DJe de 06-06-2008). Nele foi reconhecida a existência de repercussão geral, fez menção expressa a não abranger as hipóteses de mandado de segurança coletivo. 



    Sendo assim, independentemente da existência de autorização expressa, não se cogita a ilegitimidade ativa na presente hipótese.”



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF segundo a qual “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.347.508-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA INTERPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SERVIDOR NÃO FILIADO. ESTENSÃO DETERMINADA NO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 913110 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 29/03/2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 82 E 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e as tratadas no RE 573.232-RG e no RE 612.043-RG.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários na instância de origem.” (RE 1.362.053-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 13/02/2023)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. RECEBIMENTO DA GAP. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 82 E Nº 499. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. A controvérsia tratada neste processo refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo, e não à ação coletiva sob o rito ordinário.



    2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.394.752 ED-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 31/7/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente